Tribunal: TJDFT
Processo: 0752697-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO. PECÚNA. CARÁTER. INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer seja o débito corrigido pela TR.

3. A controvérsia reside na incidência de correção monetária sobre valores pagos com atraso referentes a licença prêmio convertida em pecúnia.

4. A licença prêmio em pecúnia tem caráter indenizatório e, portanto, deve sofrer a devida atualização monetária, desde a origem do débito, sob pena de enriquecimento ilícito do Distrito Federal. Precedente da 1a Turma Recursal. (Acórdão 1226905, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 17/02/2020).

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.

6. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente é isento de custas. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do 55, Lei 9099/95)

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).